Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Na hipótese sob exame, o agravo de instrumento pretende impugnar a decisão que deliberou sobre o saneamento do feito. Todavia, a única matéria prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e atacada no agravo de instrumento é aquela que se refere à redistribuição do ônus da prova, sendo que todas as demais questões preliminares e de mérito não observaram a taxatividade prevista pelo legislador no mencionado dispositivo legal. Diante do aparente parcial não cabimento do agravo de instrumento e em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre a questão no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 04 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator